Tribunal: TJDFT
Processo: 0746806-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por PAULO HIPOLITO DE ALMEIDA (agravante/executado) em face da decisão (ID 172670010, dos autos de origem) proferida nos autos da ação cumprimento de sentença, no 0712537-31.2022.8.07.0006, proposta por MOACIR LUIZ DE JESUS e ANTONIA DOS SANTOS NUNES (agravados/exequentes), que declarou líquida a obrigação exequenda, fixando, de plano, o valor devido pela parte agravante, com base na documentação apresentada pelo ora agravado. Em suas razões recursais (ID 52855741), a parte agravante/executada sustenta que impugnação à liquidação de sentença apresentada pela parte agravante, em nenhum momento pleiteia que seja eximido da referida obrigação referida, uma vez que a parte agravante apenas solicitou que fossem fixados valores justos e razoáveis pelo juízo a quo, apresentado provas sobre todas as suas alegações, para que não haja a configuração do enriquecimento sem causa. Alega que, como houve a condenação da parte agravante para pagar a título de danos materiais (danos emergentes) o valor necessário para pintura do imóvel objeto da demanda, compreendendo tanto materiais e mão de obra, deveria ter sido respeitada a referida premissa, o que não ocorreu. Afirma que o juízo a quo fixou, liminarmente, o valor apontado pela parte agravada, sem a oitiva da parte agravante, mesmo diante das razões trazidas em sua impugnação ao cumprimento de sentença, não determinando que fosse realizado perícia no imóvel objeto da demanda, para que fosse fixado o quantum debeatum devido. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que se suspenda a decisão combatida até o julgamento do mérito desse agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, por inobservância aos princípios do contraditório e do devido processo legal, bem como da inobservância do procedimento correto de liquidação e, sucessivamente, a reforma da decisão combatida, para reduzir a liquidação arbitrada ao valor de R$ 1.034,49 (mil e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Sem preparo, em face da gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o proferimento da decisão que declarou líquida a obrigação exequenda, fixando, de plano, o valor devido pela parte agravante, com base na documentação apresentada pelo ora agravado, sem a observação das razões constantes da impugnação apresentada pela parte agravante/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.